Tribunal: TJSP
Processo: 2192908-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal.
Paciente regredido cautelarmente ao regime fechado. Motim.
Falta grave. Art. 118, I, da LEP. Possibilidade de regressão definitiva.
Decisão atacada que não se mostra abusiva. Fundamentação suficiente.
Alegação de que o paciente não teria cometido a infração. Remédio constitucional como via inadequada para a discussão da matéria.
Ordem denegada.